Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AFASTAMENTO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DISTINÇÃO APRESENTADA PARA FINS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO REVISÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A 3a Turma Cível, por ocasião do primeiro julgamento da apelação, afastou o entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ, quanto a não fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que o quadro fático delineado nestes autos não guarda correspondência com o precedente qualificado, pois não havia relação entre o valor do imóvel e a dívida objeto da execução que ensejou sua penhora, não sendo possível aferir o proveito econômico nos embargos de terceiro.
2. Considerando-se que o acórdão fez a distinção (“distinguishing”) entre o caso em exame e a tese estabelecida pela Corte Superior, bem como adotou o mesmo posicionamento do Supremo Tribunal Federal – STF quanto à matéria, deve-se prestigiar o acórdão que, de forma unânime, manteve a condenação da verba honorária por apreciação equitativa.
3. RETRATAÇÃO INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.